Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Postagem de imagens em rede social "Facebook" - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ré exacerbou seu direito de crítica ao proferir insultos de baixo calão que envolvem a figura da autora, o que justifica a exclusão das postagens ofensivas – Danos morais configurados – Valor de R$ 5.000,00 que não comporta redução - Sentença mantida - Recurso não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Postagem de imagens em rede social "Facebook" - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ré exacerbou seu direito de crítica ao proferir insultos de baixo calão que envolvem a figura da autora, o que justifica a exclusão das postagens ofensivas – Danos morais configurados – Valor de R$ 5.000,00 que não comporta redução - Sentença mantida - Recurso não provido